Tribunal: STF
Processo: RE 1573331
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE CARÁTER GENÉRICO. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 1.119 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 69 E MODULAÇÃO DE EFEITOS. NECESSIDADE DE FILIAÇÃO PRÉVIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DE ESTATUTO SOCIAL. ENUNCIADOS Nº 279, Nº 283, Nº 284 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ICMS. PIS. COFINS. LIMITES SUBJETIVOS DA DECISÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SEGURANÇA AOS ASSOCIADOS FILIADOS APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. IMPOSSIBILIDADE DEVIDO A MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STF. RECURSO PROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 612.043/PR sob o regime de repercussão geral, firmou a seguinte tese: "A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento”. 



    2. Tal entendimento não se aplica ao mandado de segurança coletivo, pois na ação de rito ordinário, a associação atua como representante processual dos associados, enquanto que no mandado de segurança coletivo, a atuação é como substituta processual.



    3. A Suprema Corte, no julgamento dos embargos de declaração opostos pela União em face do acórdão proferido no RE 574.706/PR, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que julgado o RE nº 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento. 



    4. A Impetrante não comprova ter se insurgido contra a inserção do ICMS antes de 15.03.2017, razão pela qual aplica-se a modulação de efeitos determinada na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 



    5. Apelação da União e remessa oficial providas." (e-doc. 13, p. 5 e 6).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 17).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. XXXI e LXX; e 8º, inc. III, da Constituição da República. 



    3.1. Sustenta que, “conforme se depreende dos arts. 5º, LXX, e 8º, III, CF, não se exige que sejam defendidos apenas os interesses dos membros já associados, razão pela qual não se exige, consequentemente, nem a relação de associados no momento da propositura da demanda, nem qualquer ato de autorização expressa e específica”.



    3.2. Salienta que, “em se tratando de mandado de segurança coletivo impetrado por associação regularmente constituída, a decisão se estende aos não associados na data da propositura da ação, inclusive aqueles filiados após a impetração, consoante o Tema de Repercussão Geral nº 1.119” (e-doc. 19).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. A recorrente impetrou mandado de segurança para viabilizar a habilitação administrativa de crédito decorrente de título judicial formado em mandado de segurança coletivo (nº 0005534- 45.2006.4.03.6126), que garantiu a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins (Tema RG nº 69). 



    4.1. A empresa alegou fazer parte da Associação Comercial e Empresarial de Santo André e que não havia exigência de filiação prévia para gozar dos efeitos da decisão coletiva, conforme entendimento do STF no Tema nº 1.119 do ementário da Repercussão Geral.



    5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1.293.130-RG/SP, Tema RG nº 1.119, de relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou ser “desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”.



    6. No entanto, concluiu-se, também, que a tese fixada no Tema nº 1.119 do ementário da Repercussão Geral não se aplica às entidades associativas de caráter genérico, de modo que não se estendem os efeitos da sentença em mandado de segurança coletivo aos filiados que não constarem da relação nominal no momento da impetração.



    7. Nesse sentido são os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “Direito Processual Civil. Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Mandado de Segurança Coletivo. Associação nacional dos Contribuintes de tributos. Legitimidade ativa. Inaplicabilidade do tema 1.119 da repercussão geral. Ausência de ambiguidade, omissão obscuridade ou contradição. Rediscussão da matéria. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente mandado de segurança coletivo impetrado por associação genérica. 2. A controvérsia refere-se à legitimidade ativa da associação para impetrar mandado de segurança coletivo em nome de seus filiados, considerando a jurisprudência do STF quanto à aplicação do Tema 1.119 da Repercussão Geral. 3. O acórdão recorrido entendeu pela ilegitimidade ativa da associação, por se tratar de associação genérica, e pela inaplicabilidade do Tema 1.119 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido apresenta obscuridade, contradição ou omissão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 5. Os embargos de declaração não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. 6. O acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência do STF, que não aplica o Tema 1.119 da Repercussão Geral a associações genéricas. 7. A jurisprudência do STF estabelece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas para sanar vícios na decisão embargada. 8. Os precedentes citados demonstram a orientação jurisprudencial do STF sobre o tema. IV. Dispositivo 9. Embargos de declaração rejeitados.”



    (RE nº 1.450.917-ED-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 10/06/2025, p. 13/06/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. INAPLICABILIDADE NOS TEMAS Nº 82 E Nº 499 DE RG, RELATIVOS A AÇÕES DE RITO ORDINÁRIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA RG Nº 1.119. PRECEDENTE: ARE Nº 1.339.496/RJ. 1. Ausência de identidade com os Temas nº 82 e nº 499 da Repercussão Geral, que tratam de ações coletivas de rito ordinário. 2. Associações genéricas, ressalva expressa de aplicação do Tema nº 1.119 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.388.698-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 17/11/2023).



    8. Registre-se que essa orientação jurisprudencial estende-se às associações comerciais e industriais como a do presente caso, cujos estatutos sociais não delimitem a categoria de filiados.



    9. Nessa mesma linha de entendimento, cito o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA RG Nº 1.119. PRECEDENTE: ARE Nº 1.339.496/RJ. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ REFUTADOS NA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. 1. Indistinto é o caso da Associação Comercial Industrial Agro Pastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa (Aciap), que se constitui de “empresas do comércio, da indústria, da agropecuária, de serviços, de atividades econômicas correlatas e de pessoas direta ou indiretamente ligadas a tais entidades ou às suas atividades econômicas”, ou seja, sem delimitação devida de seus associados. 2. É inviável o agravo cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente, o que atrai o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.480.978-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 1º/07/2024, p. 30/07/2024).



    10. Desta feita, descabe falar em violação à tese firmada por esta Corte no julgamento do Tema RG nº 1.119.



    11. Menciono ainda constar do decidido pela Corte de origem a existência de limitação territorial na atuação da associação mencionada, a qual não alcançaria a recorrente:



    “No mandado de segurança coletivo impetrado por associação, a impetrante não age como representante processual dos associados, pois há na hipótese a substituição processual, prevista no art. 5º, LXX, b, da Constituição Federal, sendo despicienda, para a impetração do “mandamus” pela entidade associativa, a autorização ou lista dos substituídos. Inclusive, mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1293130, Tema 1119 de repercussão geral, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixando a tese: é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil. 



    Acontece que, embora os efeitos da decisão proferida em mandado de segurança coletivo possa beneficiar todos os associados, independentemente da filiação ter ocorrido após a impetração, não pode a contribuinte, que possui domicílio na cidade de Osasco/SP, pretender se beneficiar do writ nº 0008863-48.2008.4.03.6109, impetrado pela ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SANTO ANDRÉ/SP, que deve objetivar a defesa de interesses dos associados que estão no âmbito de atuação daquela autoridade.” (e-doc. 13, p. 5).



    12. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo sobre a ilegitimidade processual para execução individual da sentença coletiva no mandado de segurança e acolher o pedido entabulado pela empresa recorrente, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    13. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÕES GENÉRICAS. EXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. I – O Tribunal de origem, a partir do contexto probatório e da legislação infraconstitucional pertinente, entendeu pela ausência de legitimidade ativa da associação. II – O recurso extraordinário não é meio de impugnação adequado para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos elementos fáticos da controvérsia (Súmula 279 do STF). III – Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.380.620-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 18/10/2023, p. 23/10/2023).



    “Direito processual civil. Agravo regimental nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Coisa Julgada. Limites Subjetivos. Mandado de Segurança Coletivo. Associação. Ilegitimidade da Parte. Parte que não Pertencia à coletividade Representada pela Associação. Inaplicabilidade do Tema 1119. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo não Provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário em rezão dos óbices erigidos nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Alega o agravante que a decisão é contrária ao entendimento seguido em precedentes desta corte envolvendo casos idênticos ao presente, devendo-se aplicar a orientação fixada no julgamento do Tema 1119 da repercussão geral, no sentido de que os efeitos da sentença proferida em Mandado de Segurança coletivo ajuizado por sindicato/associação, estendem-se a todos da categoria da Policia Militar do Estado de São Paulo, e não apenas a seus filiados ou àqueles relacionados na inicial. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em analisar se o caso em análise contraria a orientação fixada no Tema 1119 da repercussão geral. III. Razões de decidir 4. A improcedência da ação de cobrança de que tratam os autos se deu pelo Tribunal de origem com fundamento na inaplicabilidade dos efeitos de coisa julgada formada em mandado de segurança coletivo, uma vez que os autores eram pensionistas de policial miliar que não pertencia à coletividade representada pela associação que impetrou o writ. 5. A ilegitimidade da parte não se deu por falta de filiação anterior, de autorização expressa e individualizada dada a associação ou de juntada de relação nominal no feito transitado em julgado, mas da impossibilidade de ser substituída pela associação, por não fazer parte dos representados segundo a finalidade para a qual a associação foi criada. 6. A controvérsia tratada neste processo não guarda relação direta com a orientação fixada no Tema 1.119 da repercussão geral, mas se refere aos limites subjetivos da coisa julgada, de forma que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.529.513-ED-segundos-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/06/2025, p. 17/06/2025).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    15. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator